Tribunal: TJSP
Processo: 1503611-52.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado, praticado em continuidade delitiva. Subtração mediante destreza, de celular de transeuntes. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova bem constituída. Prisão em flagrante. Apreensão da res em poder do acusado. Condenação mantida com a incidência da qualificadora da destreza bem comprovada. Penas bem fixadas. Regime aberto mais adequado ao réu, bem como

Ementa:
Apelação. Furto qualificado, praticado em continuidade delitiva. Subtração mediante destreza, de celular de transeuntes. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova bem constituída. Prisão em flagrante. Apreensão da res em poder do acusado. Condenação mantida com a incidência da qualificadora da destreza bem comprovada. Penas bem fixadas. Regime aberto mais adequado ao réu, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Acusado primário, inexistindo óbice à concessão destes benefícios. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503611-52.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIC
BATISTA UCHOA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM parcial
provimento ao apelo, a fim de substituir a pena privativa de liberdade imposta ao réu
(02 anos e 04 meses de reclusão) por duas penas alternativas, na forma acima
delineada, bem como para modificar o regime inicial para o aberto. Quanto o mais,
fica mantida a r. sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503611-52.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 12534 (digital)
Apelação: 1503611-52.2018.8.26.0228.00000
Apelante: Eric Batista Uchoa
Apelado: Ministério Público
4a Vara do Foro Central Criminal Barra Funda Comarca de São Paulo/SP
(MFDPC)
Apelação. Furto qualificado, praticado em continuidade delitiva.
Subtração
mediante
destreza,
de
celular
de transeuntes.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova bem
constituída. Prisão em flagrante. Apreensão da res em poder do
acusado. Condenação mantida com a incidência da qualificadora
da destreza bem comprovada. Penas bem fixadas. Regime aberto
mais adequado ao réu, bem como a substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos. Acusado primário,
inexistindo
óbice
à
concessão
destes
benefícios.
Apelo
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 91/97, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal e condenou o réu Eric Batista Uchoa como incurso nas penas do artigo
155, §4o, inciso II, por duas vezes, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, à
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal. Concedido
o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela, buscando o afastamento da
incidência da qualificadora do artigo 155, 4o, inciso II, do Código Penal, a fixação
de regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 116/120).
Contrariado o recurso (fls. 124/125), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 145/147).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503611-52.2018.8.26.0228 -Voto no
3
O recurso comporta parcial provimento.
O réu foi processado e condenado porque, segundo a
denúncia, no dia 06 de dezembro de 2018, por volta das 20h50min, na Estação
do Metrô Luz da CTPM, nesta Capital, mediante destreza, subtraiu, para si, um
aparelho celular Motorola Moto E4 Plus, pertencente à vítima João Paulo
Aparecido Contri Bassini.
Consta também, que, na mesma data, horário e local acima
descritos, o réu ainda subtraiu, para si, mediante destreza, o celular da vítima
Galdino Rodrigues dos Ouros Júnior.
Ouvida em juízo, a vítima Galdino Rodrigues dos Oros Júnior
reconheceu o réu perante o Juízo a quo e disse que estava na estação da Luz
esperando o trem sentado quando notou que o acusado ficava observando seu
celular. Entrou no metrô e, quando percebeu, haviam subtraído o aparelho de seu
bolso. Recordou-se do rapaz suspeito que havia visto na plataforma e, ao procurá-
lo entre as pessoas que lá estavam, viu-o entrando em outro vagão já tentando
colocar seu celular dentro de uma mochila. Conseguiu deter o apelante e chamou
os seguranças da estação. O acusado carregava outros dois celulares na cintura,
fora o seu que já havia sido recuperado. Um dos celulares tocou enquanto
caminhavam no metrô e o agente atendeu, era o proprietário do bem informando
que seu celular havia sido subtraído pouco tempo atrás dentro da estação de
metrô (mídia).
A testemunha Expedito Martins de Freitas, agente de
segurança da CTPM, reiterou os fatos narrados na denúncia e afirmou que foi
acionado juntamente com seu companheiro para comparecerem à plataforma da
estação da Luz. Chegando ao local, depararam-se com a vítima segurando o
acusado e ela narrou que o réu havia subtraído seu aparelho celular de seu bolso
sem que ela percebesse. O réu, inicialmente, negou a prática do crime e
carregava consigo mais dois celulares além daquele furtado da vítima Galdino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503611-52.2018.8.26.0228 -Voto no
4
Restou comprovado que um dos aparelhos também havia sido furtado fazia
pouco tempo, dentro da estação de metrô (mídia).
Sergio de Souza Sobrinho, agente de segurança da CPTM,
narrou que estava na estação da Luz e houve uma gritaria na plataforma, então,
quando chegou ao local, a vítima estava segurando o réu. Ela narrou que o
acusado havia subtraído seu aparelho celular. O apelante negou a prática do
crime. Não se recorda se na posse do réu havia outro aparelho furtado (mídia).
Na Delegacia de Polícia, o apelante admitiu a prática dos
furtos, justificando que estava com problemas financeiros (fls. 06).
Em juízo, mudou sua versão, ao afirmar que praticou somente
um dos furtos denunciados e negou a prática do segundo furto. Detalhou que o
segundo celular recebeu de uma pessoa chamada Lucas, já do lado de fora da
estação da Luz, no mesmo dia dos fatos, como forma de pagamento de uma
dívida no valor de R$60,00 (mídia).
A vítima João Paulo não foi ouvida sob o crivo do
contraditório, mas informou, na fase policial, que teve seu celular subtraído
enquanto estava no metrô, deslocando-se da estação da Luz para a estação
Guaianazes. Esclareceu, ainda, que seu aparelho, logo após os fatos, foi
encontrado na posse do réu e recuperado (fls.05). Estas declarações também
foram ratificadas pela vítima Galdino e pelo agente da CPTM Sérgio, quando
ouvidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
Pois bem, não restam dúvidas quanto à autoria do crime que
ficou cabalmente comprovada pelas palavras das vítimas e das testemunhas
ouvidas sob o crivo do contraditório e também ante o robusto conjunto probatório
formado nos autos.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503611-52.2018.8.26.0228 -Voto no
5
ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15), pelos autos de reconhecimento de
objeto positivos (fls. 16 e 17).
Assim, passa-se à análise dos pontos arguidos pela Defesa.
Correta a classificação do crime, na medida em que a
qualificadora referente à destreza restou comprovada nos autos.
Ambas as vítimas informaram que estavam com seus
celulares em seus bolsos enquanto estavam na estação da Luz, e que, após
entrarem nos vagões, puderam perceber que seus aparelhos haviam sido
subtraídos.
Segundo a doutrina, “Configura o crime qualificado pela
destreza a habilidade física ou manual do agente que possibilita a subtração sem
que a vítima dela se aperceba. Caso típico de destreza é a 'punga' (subtração de
carteira ou dinheiro em local onde se aglomeram pessoas). (Código Penal
Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Atlas, 7a Ed., p. 978).
No caso dos autos, os ofendidos não chegaram a notar a
subtração do bem, que apenas foi percebida em momento posterior. Portanto,
estas situações configuram a referida qualificadora.
Nesse sentido, a jurisprudência determina: “Em princípio,
quando a própria vítima nota a manobra do pungista e impede a consumação,
nega-se a destreza, porque, em despertando a atenção da vítima, o agente, ao
contrário de destro, mostra-se inábil, não sagaz. Mas, quando a vítima sequer
toma fé de que está sendo furtada e a subtração é evitada por interferência de
estranho, a destreza se apresenta” (TACRSP, JTACRIM 75/269). Mantida,
portanto, a majorante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503611-52.2018.8.26.0228 -Voto no
6
Assim, a pena definitiva restou fixada em 02 anos e 04 meses
de reclusão e 11 dias-multa, sofrendo a pena-base do crime de furto qualificado
aumento de 1/6 somente na terceira fase, em razão da continuação delitiva tendo
em vista que foram atingidos o patrimônio de duas vítimas diferentes e ambos os
crimes foram praticados com uso de mesmo modus operandi, e nas mesmas
condições de tempo e lugar, nos moldes previstos no artigo 71 do Código Penal.
Por outro lado, o regime inicial de cumprimento da pena
merece reparo. O acusado foi condenado a cumprir regime inicial semiaberto com
base na alegação de que ostenta outros processos criminais em trâmite.
Porém, da análise da folha de antecedentes do réu (fls. 57),
verifica-se que ele é primário. Desta forma, em razão da quantidade de pena
imposta e, considerando-se que o crime não foi praticado com uso de violência ou
grave ameaça, o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, letra “c”,
Código Penal, se mostra o mais adequado ao presente caso concreto.
Pelos mesmos motivos acima explicitados, é possível a
substituição da pena privativa de liberdade do réu (02 anos e 04 meses de
reclusão), por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela e pelo pagamento de pena
pecuniária no valor de um salário mínimo.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, a fim
de substituir a pena privativa de liberdade imposta ao réu (02 anos e 04 meses de
reclusão) por duas penas alternativas, na forma acima delineada, bem como para
modificar o regime inicial para o aberto. Quanto o mais, fica mantida a r. sentença
recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR